Tribunal: TJBA
Processo: 8002268-91.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002268-91.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: GLOBAL COMPRA FACIL EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
EWERSON SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO EXECUTIVO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA FAZENDA PÚBLICA. ART. 910 DO CPC. DESPACHO DE CITAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA EMBARGOS. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002268-91.2019.8.05.0103
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e Apelado
GLOBAL COMPRA FACIL EIRELI - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .